Tribunal: TJSP
Processo: 0040304-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0040304-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é impetrante FABIO
ALEXANDRE FIGUEIREDO e Paciente CAIQUE DE SOUZA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040304-46.2020.8.26.0000 -Voto no 37.447
2
Voto no 37.447
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0040304-46.2020.8.26.0000, Comarca de
Mairiporã
Impetrante: Fabio Alexandre Figueiredo
Paciente: Caique de Souza Almeida
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de
Caique de Souza Almeida, sob o argumento de que o paciente
(denunciado por homicídio tri-qualificado tentado e ameaça) sofre
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 2a Vara
da Comarca de Mairiporã nos autos do Processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040304-46.2020.8.26.0000 -Voto no 37.447
3
1514960-76.2019.8.26.0338, consistente na decretação de prisão
preventiva.
Postula-se
a
revogação
e,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas
ao cárcere.
Reclama-se também seja rejeitada “a
denúncia por inteira falta de justa causa, que seja desclassificado o delito a
ele imputado para a Lesão CORPORAL, nos moldes do artigo 129 do
Código Penal e consequentemente seja reconhecida a excludente de
criminalidade por ter agido em legítima defesa” (fls. 06/7).
2. Não se há conhecer do writ, uma vez
que o nobre impetrante deixou de anexar à exordial todo e
qualquer documento referente aos autos originais, e sua
abdicação quanto a isso obsta o reconhecimento de eventual
coerção indevida que possa estar pesando sobre o paciente.
A esse respeito, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça decidiu que o “rito do habeas corpus
pressupõe
prova
pré-constituída
do
direito
alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira
inequívoca, por meio de documentos, a existência
de constrangimento ilegal imposto ao recorrente”
(Recurso em Habeas Corpus no 114.968/CE, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 18.02.2020).
E ainda: “Conforme o entendimento
já consolidado nesta Corte, o procedimento do
habeas corpus não permite a dilação probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040304-46.2020.8.26.0000 -Voto no 37.447
4
exigindo prova pré-constituída das alegações,
sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da
impetração” (Habeas Corpus no 479.238/MS, Rel.a Min.a
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 15.10.2019).
3. Em decorrência do exposto, porque
inviabilizado o exame da impetração, meu voto dela não
conhece.
Geraldo Wohlers
Relator